Tribunal: STF
Processo: HC 70453
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-06-21
Data de publicação: 1994-06-21

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS": ABIGEATO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. ART. 315 DO C.P.P.
          Sentença  que decreta a  prisão preventiva  e acórdão que a
confirma devidamente fundamentados.
          Paciente  ja  sofreu  uma  condenação  e  responde  a  dois
processos  pelos crimes  de roubo  de gado  e formação  de quadrilha,
todos  qualificados; descumpriu normas do regime semi-aberto; parecer
do   Ministério  Público   acentuando  que   "a  medida   decorre  da
periculosidade  do agente  e do  temor quanto  a reprodução dos fatos
delituosos,  o que e bastante para autorizar a prisão preventiva para
a garantia da ordem pública".
          Atendidos os arts. 311 a 315 do C.P.P.
          "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.::